Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715785-94.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELENITA MARCIANO COELHO APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por HELENITA MARCIANO COELHO, representada por sua neta Suelene Marciano de Alcantara, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de ação de “ALVARÁ JUDICIAL DE LIBERAÇÃO DE VALORES” ajuizada em face de CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID 33726869). A autora requer “a reforma da r. sentença com a expedição de Alvará para a liberação dos valores ali retidos, tendo em vista que não há qualquer dúvida quanto à responsabilidade e custeio pela Representante Legal na época da internação da Recorrente, requerendo a compreensão do caso e total procedência dos pedidos, para autorizar a Representante Legal em retirar os valores apurados.” (ID 33726872). O MPDFT, por meio do ilustre Procurador de Justiça Rômulo Douglas Gonçalves de Oliveira, apresentou parecer no qual pugna pelo reconhecimento da inadequação da ação e da ilegitimidade da representante da autora, eis que não se trata de sua curadora ou herdeira. Em razão da notícia do falecimento da Sra. Helenita no mês de novembro de 2021, pede que o recurso não seja conhecido em face da ilegitimidade da representante, Sra. Suelene Marciano de Alcantara (ID 35458149). Desse modo, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator